Tribunal: CARF
Processo: 11065.722352/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722352/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.605 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
LYRIA CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA
A ampla defesa e o contraditório sempre foram assegurados à contribuinte, na
medida em que, durante todo o processo administrativo, poderia juntar os
documentos que entendesse pertinentes à comprovação do alegado em suas
razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE
A contribuinte comprovou que os rendimentos são oriundos de aposentadoria,
entretanto, não junta aos autos laudo oficial que comprove a existência de
moléstia grave à época dos fatos geradores, razão porque não procede a
alegação da postulante.
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICABILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75,00% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722352/2011-42
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722352/2011-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 21a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ (DRJ/RJO) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário
lançado, conforme ementa do Acórdão no 12-69.036 (fls. 103/114):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RENDIMENTOS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. INFRAÇÃO NÃO
APURADA.
A competência regimental do Contencioso Administrativo Fiscal limita-se à apreciação
da matéria objeto do lançamento, não podendo este se pronunciar sobre a alegação de
inexistência de rendimentos tributáveis por ser portadora de moléstia grave, visto que os
rendimentos informados pelo contribuinte não motivaram a Notificação Fiscal.
MULTA DE OFÍCIO.
Uma vez constatada infração à legislação tributária, o crédito apurado somente pode ser
satisfeito com a multa do lançamento de ofício expressamente prevista na legislação de
regência, com o agravamento que se fizer aplicável.
JUROS DE MORA
São aplicáveis ao lançamento fiscal os juros de mora previstos em lei, equivalentes à
variação da taxa Selic, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES, DEDUÇÃO DE
DESPESA MÉDICAS, DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL, DEDUÇÃO COM
INSTRUÇÃO.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 69/78), lavrado em 24/06/2011, referente aos Anos-Calendário 2006, 2007 e 2008, que
apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 63.212,34, sendo R$ 30.252,37 de Imposto, código
2904, R$ 22.689,27 de Multa Proporcional, passível de redução, e R$ 10.270,70 de Juros de
Mora, calculados até 31/05/2011.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 70/74), foram
apuradas as seguintes infrações:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722352/2011-42

1. Dedução Indevida de Dependente nos valores de:
 Ano-Calendário 2006: R$ 4.548,96;
 Ano-Calendário 2007: R$ 3.169,20;
 Ano-Calendário 2008: R$ 3.311,76;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas nos valores de:
 Ano-Calendário 2006: R$ 17.650,20;
 Ano-Calendário 2007: R$ 20.889,80;
 Ano-Calendário 2008: R$ 3.960,40;
3. Dedução Indevida de Pensão Judicial nos valores de:
 Ano-Calendário 2006: R$ 11.000,00;
 Ano-Calendário 2007: R$ 12.000,00;
 Ano-Calendário 2008: R$ 12.000,00;
4. Dedução Indevida de Despesas com Instrução nos valores de:
 Ano-Calendário 2006: R$ 11.647,68;
 Ano-Calendário 2007: R$ 9.830,66.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 29/06/2011
(AR - fl. 80) e, em 26/07/2011, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 83/85,
instruída com os documentos nas fls. 86 a 97.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-69.036, em 08/10/2014 a 21a Turma julgou no sentido considerar improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJO, via Correio, em
10/11/2014 (AR - fl. 117) e, inconformado com a decisão prolatada, em 28/11/2014,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 118/122, onde alega:
1. Preliminarmente, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa;
2. Ilegalidade da cobrança da Multa de Ofício.

É o relatório.

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722352/2011-42

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa – Perícia – Comprovação da
moléstia grave
Segundo a Recorrente, restou prejudicada a ampla cognição e análise da matéria
de defesa, na medida em que não lhe foi oportunizada a realização de perícia e a produção das
provas requeridas.
Afirma que a Constituição lhe garante a ampla defesa e a produção de provas que
entender legítimas para demonstrar o seu direito, e que, no caso dos rendimentos provenientes de
aposentadoria, cumpre ao serviço médico oficial a emissão de laudo pericial para a comprovação
da moléstia grave, para fins de obtenção de isenção e o pedido de perícia serviria para a
comprovação da isenção.
Inicialmente, cabe ressaltar que o lançamento se refere às deduções indevidas de
dependentes, despesas médicas, pensão judicial e despesas com instrução, relativas aos anos-
calendários 2006 a 2008, o que não foi questionado pela contribuinte.
No entanto, no que diz respeito à isenção alegada pela contribuinte pelo fato de
ser aposentada e ter moléstia grave, CARF editou as Súmulas 43 e 63 acerca da matéria,
conforme os seguintes verbetes a seguir transcritos:
Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Pois bem, analisando a questão da isenção alegada, verifica-se que, ao
beneficiário recai o ônus de comprovar o cumprimento dos requisitos legais para a sua fruição:
(i) serem os rendimentos percebidos por portador de moléstia grave provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva ou pensão; (ii) ser a moléstia grave devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios. Incabível, portanto, o pedido de realização de perícia para comprovar a
existência da moléstia.
A ampla defesa e o contraditório sempre foram assegurados à contribuinte, na
medida em que, durante todo o processo administrativo, poderia juntar os documentos que
entendesse pertinentes à comprovação do alegado em suas razões de defesa.
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte comprovou que os
rendimentos são oriundos de aposentadoria, entretanto, não junta aos autos laudo oficial que
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.605 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.722352/2011-42

comprove a existência de moléstia grave à época dos fatos geradores, razão porque não procede
a alegação da postulante.

Multa de ofício
Ao final, considera a Recorrente o não cabimento da multa de ofício e, para tanto,
traz a Súmula 17 do CARF, que diz respeito ao não cabimento da multa de ofício para prevenir a
decadência no caso de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como a Súmula 31
do CARF, que diz respeito à exigência de multa de ofício isolada, as quais não se referem ao
caso em apreço.
O lançamento foi realizado com a aplicação da multa de ofício, nos termos do
artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, de forma correta, não havendo, portanto, qualquer
insubsistência quanto à incidência da multa aplicada, conforme disposição legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007).
Dessa forma, a autoridade fiscal que deve cumprir as determinações estabelecidas
na legislação tributária.
Ressalte-se ainda os termos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital